Tribunal: STJ
Processo: 0003900-59.2020.8.19.0042
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2620600 - RJ (2024/0134840-5)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: UNIMED PETROPOLIS COOPERATIVA DE TRABALHO
MEDICO
ADVOGADOS
: MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA - RJ110501
PATRICIA SHIMA - RJ125212
AGRAVADO
: D C R (MENOR)
REPR. POR
: M C P
ADVOGADO
: RENAN DEMARIA GOEBEL - RJ168009
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. ROL DA
ANS. LEI N. 14.454/2022. RAZÕES DISSOCIADAS. SÚMULAS N. 283 E
284 DO STF. TAXATIVIDADE MITIGADA. ERESPS 1.886.929/SP E
1.889.704/SP. REQUISITOS. SÚMULA N. 7/STJ.
1. Constatada a contradição e consequente dissociação entre as razões do
recurso especial e do acórdão recorrido, o conhecimento do recurso especial,
nesse aspecto, encontra óbice nas Súmulas n. 283 e 284 do Supremo Tribunal
Federal.
2. Alterar o acórdão recorrido, quanto ao cumprimento dos requisitos para
mitigação da taxatividade do Rol da ANS, demandaria o revolvimento de
matéria fático-probatória, inviável em recurso especial, ante o óbice da
Súmula 7/STJ.
Agravo interno improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
07/10/2025
13/10/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela
Teixeira e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
14 de outubro de 2025
Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA51405661 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 14/10/2025 13:41:09
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: 52fc3e6d-ab7b-4eb3-a344-22cc272e9f7b

Documento eletrônico VDA51405661 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 14/10/2025 13:41:09
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: 52fc3e6d-ab7b-4eb3-a344-22cc272e9f7b

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2620600 - RJ (2024/0134840-5)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: UNIMED PETROPOLIS COOPERATIVA DE TRABALHO
MEDICO
ADVOGADOS
: MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA - RJ110501
PATRICIA SHIMA - RJ125212
AGRAVADO
: D C R (MENOR)
REPR. POR
: M C P
ADVOGADO
: RENAN DEMARIA GOEBEL - RJ168009
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. ROL DA
ANS. LEI N. 14.454/2022. RAZÕES DISSOCIADAS. SÚMULAS N. 283 E
284 DO STF. TAXATIVIDADE MITIGADA. ERESPS 1.886.929/SP E
1.889.704/SP. REQUISITOS. SÚMULA N. 7/STJ.
1. Constatada a contradição e consequente dissociação entre as razões do
recurso especial e do acórdão recorrido, o conhecimento do recurso especial,
nesse aspecto, encontra óbice nas Súmulas n. 283 e 284 do Supremo Tribunal
Federal.
2. Alterar o acórdão recorrido, quanto ao cumprimento dos requisitos para
mitigação da taxatividade do Rol da ANS, demandaria o revolvimento de
matéria fático-probatória, inviável em recurso especial, ante o óbice da
Súmula 7/STJ.
Agravo interno improvido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Cuida-se de agravo interno interposto por UNIMED PETROPOLIS
COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO contra decisão monocrática de minha
relatoria que manteve a inadmissão do recurso especial nos termos da seguinte ementa
(fls. 1.335):

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. VIOLAÇÃO DO ART.
1.022 DO CPC/2015. NÃO OPOSIÇÃO DE EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO. SÚMULA N. 284 DO STF. ROL
DA ANS. TAXATIVIDADE MITIGADA. LEI N. 14.454
/2022.
ERESPS
1.886.929/SP
E
1.889.704/SP.
REQUISITOS.
FUNDAMENTO
NÃO
ATACADO.
Documento eletrônico VDA50588448 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 17/09/2025 13:16:29
Código de Controle do Documento: 5d94df68-5ce3-4548-b7fa-23be7edcc311

SÚMULAS N. 283 E 284 DO STF. AGRAVO
IMPROVIDO.

Extrai-se dos autos que o recurso especial inadmitido foi interposto com
fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e "c", da Constituição Federal contra
acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE
JANEIRO assim ementado (fls. 1.111-1.113):

(RECURSO
ESPECIAL).
ACÓRDÃOS
DESTA
CÂMARA CASSADOS PELO STJ PARA QUE O
JULGAMENTO DA APELAÇÃO DA RÉ OBSERVE O
ENTENDIMENTO FIRMADO NO JULGAMENTO DOS
ERESPS N. 1.886.929/SP E 1.889.704/SP E DA LEI
14.454/2022, APÓS A SUA VIGÊNCIA. NOVO
JULGAMENTO. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE
SAÚDE. TRATAMENTOS PRESCRITOS (TERAPIAS
MULTIDISCIPLINARES) QUE FORAM NEGADOS
PELO PLANO DE SÁUDE. DEMANDA VISANDO À
OBTENÇÃO
DE
AUTORIZAÇÃO
DOS
TRATAMENTOS, SEM LIMITAÇÃO DE SESSÕES,
BEM
COMO
INDENIZAÇÃO
PELOS
DANOS
MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA
CONFIRMANDO
A
TUTELA
DE
URGÊNCIA
DEFERIDA
QUE
DETERMINOU
À
RÉ
QUE
AUTORIZE
OS
TRATAMENTOS
MÉDICOS
PRESCRITOS
AO
AUTOR,
EM
CLÍNICA
CREDENCIADA AO PLANO E HABILITADA PARA A
REALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS, BEM COMO
CONDENOU
A
RÉ
AO
PAGAMENTO
DE
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS NO VALOR DE
R$ 6.000,00 (SEIS MIL REAIS). RECURSO DA RÉ
REQUERENDO A IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS
E,
ALTERNATIVAMENTE,
A
EXCLUSÃO
OU
REDUÇÃO
DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO
FIXADO. O RECURSO NÃO MERECE PROSPERAR.
CONJUNTO
PROBATÓRIO
DOS
AUTOS
QUE
DEMONSTRA
A
NECESSIDADE
DOS
TRATAMENTOS PARA ASSEGURAR A VIDA DA
PACIENTE, UMA CRIANÇA, PORTADORA DE
GRAVE
DOENÇA
NEUROLÓGICA,
SENDO
INDEVIDA A NEGATIVA DA RÉ NO QUE
CONCERNE À COBERTURA E LIMITAÇÃO DOS
PROCEDIMENTOS NECESSÁRIOS E INDICADOS
PELO MÉDICO QUE ASSISTE AO AUTOR. MÉTODOS
TERAPÊUTICOS
EM
COMENTO
QUE
ESTÃO REGISTRADOS NA ANVISA E PASSARAM A
SER
RECONHECIDOS
COMO
MODALIDADE
TERAPÊUTICA PELO CONSELHO FEDERAL DE
FISIOTERAPIA
E
TERAPIA
OCUPACIONAL
(COFFITO), DESDE
. TRATAMENTO QUE
06/05/2015
NÃO É EXPERIMENTAL. RELATÓRIO MÉDICO QUE
DEMONSTRA A SUA IMPRESCINDIBILIDADE E,
POR CONSEGUINTE, A IMPOSSIBILIDADE DE SER
SUBSTITUÍDO POR OUTRO CONSTANTE DO ROL
Documento eletrônico VDA50588448 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 17/09/2025 13:16:29
Código de Controle do Documento: 5d94df68-5ce3-4548-b7fa-23be7edcc311

DA ANS. O PRESENTE CASO SE ADEQUA À
EXCEÇÃO PREVISTA PELO PRÓPRIO STJ NO
JULGAMENTO DOS INDIGITADOS ERESPS 1.886.929
/SP E 1.889.704/SP, QUE NÃO EXCLUÍRAM A
POSSIBILIDADE
DE
DEFERIMENTO
DE
PROCEDIMENTO NÃO CONSTANTE DO ROL.
RECENTE ENTRADA EM VIGOR DAS LEIS 14.307
/2022 E 14.454/2022 QUE ACABARAM POR AFASTAR
DE
VEZ
A
DIVERGÊNCIA
QUANTO
À
TAXATIVIDADE DO REFERIDO ROL. ALTERAÇÃO
DA LEI 9.656/1998 QUE PREVÊ EM SEU ART. 10, §12,
QUE O ROL DA ANS CONSTITUI APENAS
REFERÊNCIA BÁSICA PARA OS PLANOS PRIVADOS
DE SAÚDE CONTRATADOS A PARTIR DE 1o DE
JANEIRO DE 1999. ALÉM DISSO, ESSE DISPOSITIVO
LEGAL ESTABELECE QUE OS TRATAMENTOS NÃO
PREVISTOS DEVERÃO SER AUTORIZADOS CASO
PREENCHAM
UMA
DAS
CONDICIONANTES
ELENCADAS NOS INCISOS DO SEU §13. O §6o
DESSE ARTIGO, POR SEU TURNO, ESTABELECE
QUE “AS COBERTURAS A QUE SE REFEREM AS
ALÍNEAS C DO INCISO I E G DO INCISO II DO
CAPUT
DO
ART.
12
DESTA
LEI
SÃO
OBRIGATÓRIAS, EM CONFORMIDADE COM A
PRESCRIÇÃO
MÉDICA,
DESDE
QUE
OS
MEDICAMENTOS
UTILIZADOS
ESTEJAM
REGISTRADOS
NO
ÓRGÃO
FEDERAL
RESPONSÁVEL PELA VIGILÂNCIA SANITÁRIA,
COM USO TERAPÊUTICO APROVADO PARA ESSAS
FINALIDADES, OBSERVADO O DISPOSTO NO § 7o
DESTE ARTIGO”. DEMONSTRAÇÃO, NO CASO EM
EXAME,
DA
IMPRESCINDIBILIDADE
DO
TRATAMENTO EM QUESTÃO E DA SUA EFICÁCIA.
NÚMEROS DE SESSÕES QUE NÃO DEVE SER
LIMITADA, DEVENDO SEGUIR A INDICAÇÃO
MÉDICA.
ABUSIVIDADE
DA
CLÁUSULA
LIMITATIVA QUE EXCLUI O CUSTEIO DOS MEIOS
E
MATERIAIS
NECESSÁRIOS
PARA
O
TRATAMENTO DA DOENÇA COBERTA PELO
PLANO. BENEFICIÁRIO DO PLANO DE SAÚDE QUE
COMPROVOU
O
DIREITO
À
OBRIGAÇÃO
REQUERIDA, SENDO INDEVIDA A RECUSA DA RÉ
AO SEU CUMPRIMENTO, SOB QUALQUER ÂNGULO
QUE SE ANALISE A QUESTÃO TRAZIDA AOS
AUTOS. DANO MORAL EVIDENCIADO PELA
RECUSA
INDEVIDA
DO
TRATAMENTO
SOLICITADO PELO MÉDICO ASSISTENTE DA
AUTORA. AFRONTA AO DIREITO À SAÚDE.
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA
DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. SÚMULA 339
DO
TJRJ.
PRECEDENTE
DO
PRÓPRIO
STJ.
MONTANTE
INDENIZATÓRIO
MANTIDO
EM
R$6.000,00 (SEIS MIL REAIS), VEZ QUE SE MOSTRA
ADEQUADO AO CASO CONCRETO (GRAVIDADE
DA ENFERMIDADE QUE ACOMETE O INFANTE) E
AOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E DA
PROPORCIONALIDADE.
SENTENÇA
QUE
SE
MANTÉM.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
Documento eletrônico VDA50588448 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 17/09/2025 13:16:29
Código de Controle do Documento: 5d94df68-5ce3-4548-b7fa-23be7edcc311

MAJORADOS, EM OBSERVÂNCIA AO §11o DO ART.
85 DO CPC/15.

No agravo interno, a agravante alega que não incidem as Súmulas 283 e
284 do STF ao caso, pois afirma que não há nenhuma deficiência de fundamentação nas
razões do recurso.
Aduz, ainda, que "o entendimento recente do STJ de que os casos
anteriores à Lei 14.454/2022, o rol seria taxativo (REsp 2.037.616, REsp 2.038.333 e
REsp 2.057.897). Ou seja, nos tratamentos continuados, o paciente só pode pedir o
custeio de procedimentos que não estão no rol da ANS se a negativa de cobertura ocorreu
a partir da data em que a Lei 14.454/2022 entrou em vigor" (fl. 1.345).
Insiste que a recusa de cobertura não foi abusiva, pois os tratamentos
pleiteados não constavam no rol da ANS, e que está respaldada pelo contrato celebrado,
não havendo afronta ao Código de Defesa do Consumidor.
Pugna, por fim, caso não seja reconsiderada a decisão agravada, submeta-se
o presente agravo à apreciação da Turma.
A parte agravada não apresentou contraminuta (fl. 1.356).
É, no essencial, o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
O agravo interno não merece prosperar.
Cinge-se a controvérsia em decidir sobre a negativa do plano de saúde em
custear as terapias multidisciplinares (fisioterapia intensiva e de manutenção com o
método Therasuit, terapia ocupacional com integração sensorial, psicopedagogia clínica e
Kinesioterapia), prescritas pela médica assistente do beneficiário diagnosticado com
encefalopatia crônica não progressiva – paralisia cerebral.
Consoante aludido na decisão agravada, o disposto no art. 10, § 4o , da Lei
n. 9.656/1998, tal como alegado nas razões do recurso especial, e a tese acerca da
taxatividade do Rol da ANS não são capazes de refutar o fundamento do aresto recorrido,
que julgou a lide analisando a matéria sob aspecto diverso.
Conforme se infere da leitura do aresto recorrido, o Tribunal de origem
assentou que, no presente caso, estão comprovados os requisitos para a cobertura dos
tratamentos, em conformidade com a Lei n. 14.454/2022 e com o entendimento firmado
pelo STJ no julgamento dos EREsp n. 1.886.929/SP e 1.889.704/SP.
Assim assentou a Corte de origem (fls. 1.111-1.112):

CONJUNTO
PROBATÓRIO
DOS
AUTOS
QUE
DEMONSTRA
A
NECESSIDADE
DOS
Documento eletrônico VDA50588448 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 17/09/2025 13:16:29
Código de Controle do Documento: 5d94df68-5ce3-4548-b7fa-23be7edcc311

TRATAMENTOS PARA ASSEGURAR A VIDA DA
PACIENTE, UMA CRIANÇA, PORTADORA DE
GRAVE
DOENÇA
NEUROLÓGICA,
SENDO
INDEVIDA A NEGATIVA DA RÉ NO QUE
CONCERNE À COBERTURA E LIMITAÇÃO DOS
PROCEDIMENTOS NECESSÁRIOS E INDICADOS
PELO MÉDICO QUE ASSISTE AO AUTOR. MÉTODOS
TERAPÊUTICOS
EM
COMENTO
QUE
ESTÃO
REGISTRADOS NA ANVISA E PASSARAM A SER
RECONHECIDOS
COMO
MODALIDADE
TERAPÊUTICA PELO CONSELHO FEDERAL DE
FISIOTERAPIA
E
TERAPIA
OCUPACIONAL
(COFFITO), DESDE
. TRATAMENTO QUE
06/05/2015
NÃO É EXPERIMENTAL. RELATÓRIO MÉDICO QUE
DEMONSTRA A SUA IMPRESCINDIBILIDADE E,
POR CONSEGUINTE, A IMPOSSIBILIDADE DE SER
SUBSTITUÍDO POR OUTRO CONSTANTE DO ROL
DA ANS. O PRESENTE CASO SE ADEQUA À
EXCEÇÃO PREVISTA PELO PRÓPRIO STJ NO
JULGAMENTO DOS INDIGITADOS ERESPS 1.886.929
/SP E 1.889.704/SP, QUE NÃO EXCLUÍRAM A
POSSIBILIDADE
DE
DEFERIMENTO
DE
PROCEDIMENTO NÃO CONSTANTE DO ROL.
RECENTE ENTRADA EM VIGOR DAS LEIS 14.307
/2022 E 14.454/2022 QUE ACABARAM POR AFASTAR
DE
VEZ
A
DIVERGÊNCIA
QUANTO
À
TAXATIVIDADE DO REFERIDO ROL. ALTERAÇÃO
DA LEI 9.656/1998 QUE PREVÊ EM SEU ART. 10, §12,
QUE O ROL DA ANS CONSTITUI APENAS
REFERÊNCIA BÁSICA PARA OS PLANOS PRIVADOS
DE SAÚDE CONTRATADOS A PARTIR DE 1o DE
JANEIRO DE 1999. ALÉM DISSO, ESSE DISPOSITIVO
LEGAL ESTABELECE QUE OS TRATAMENTOS NÃO
PREVISTOS DEVERÃO SER AUTORIZADOS CASO
PREENCHAM
UMA
DAS
CONDICIONANTES
ELENCADAS NOS INCISOS DO SEU §13. O §6o
DESSE ARTIGO, POR SEU TURNO, ESTABELECE
QUE “AS COBERTURAS A QUE SE REFEREM AS
ALÍNEAS C DO INCISO I E G DO INCISO II DO
CAPUT
DO
ART.
12
DESTA
LEI
SÃO
OBRIGATÓRIAS, EM CONFORMIDADE COM A
PRESCRIÇÃO
MÉDICA,
DESDE
QUE
OS
MEDICAMENTOS
UTILIZADOS
ESTEJAM
REGISTRADOS
NO
ÓRGÃO
FEDERAL
RESPONSÁVEL PELA VIGILÂNCIA SANITÁRIA,
COM USO TERAPÊUTICO APROVADO PARA ESSAS
FINALIDADES, OBSERVADO O DISPOSTO NO § 7o
DESTE ARTIGO”. DEMONSTRAÇÃO, NO CASO EM
EXAME,
DA
IMPRESCINDIBILIDADE
DO
TRATAMENTO EM QUESTÃO E DA SUA EFICÁCIA.
NÚMEROS DE SESSÕES QUE NÃO DEVE SER
LIMITADA, DEVENDO SEGUIR A INDICAÇÃO
MÉDICA.
ABUSIVIDADE
DA
CLÁUSULA
LIMITATIVA QUE EXCLUI O CUSTEIO DOS MEIOS
E
MATERIAIS
NECESSÁRIOS
PARA
O
TRATAMENTO DA DOENÇA COBERTA PELO
PLANO. BENEFICIÁRIO DO PLANO DE SAÚDE QUE
COMPROVOU
O
DIREITO
À
OBRIGAÇÃO
Documento eletrônico VDA50588448 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 17/09/2025 13:16:29
Código de Controle do Documento: 5d94df68-5ce3-4548-b7fa-23be7edcc311

REQUERIDA, SENDO INDEVIDA A RECUSA DA RÉ
AO SEU CUMPRIMENTO, SOB QUALQUER ÂNGULO
QUE SE ANALISE A QUESTÃO TRAZIDA AOS
AUTOS.

Não tendo sido impugnados tais fundamentos nas razões do recurso
especial, inviável a apreciação da alegação de inaplicabilidade da lei posterior
apresentada somente no presente agravo interno.
Constatada a contradição e consequente dissociação entre as razões do
recurso especial e do acórdão recorrido, o conhecimento do recurso especial, nesse
aspecto, encontra óbice nas Súmulas n. 283 e 284 do Supremo Tribunal Federal.
Nesse sentido, cito:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. PLANO DE
SAÚDE.
COBERTURA
DE
TERAPIA
MULTIDISCIPLINAR. EQUOTERAPIA. PACIENTE
DIAGNOSTICADO COM ESQUIZENCEFALIA.
[...]
4. Afronta o princípio da dialeticidade o recurso que utiliza
argumentos dissociados do julgado impugnado, o que atrai
a incidência, por analogia, das Súmulas n. 283 e 284 do
STF.
Agravo interno improvido.
(AgInt no REsp n. 1.994.444/SC, relator Ministro
Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 13/12/2023
, DJe de
.)
15/12/2023

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL
E PROCESSUAL CIVIL (CPC/2015). AÇÃO DE
COBRANÇA. CONTRATO DE SEGURO. NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
NÃO
OCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. LIVRE
CONVENCIMENTO
MOTIVADO.
PROVAS
SUFICIENTES. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7
/STJ. PAGAMENTO DO TOTAL DA APÓLICE.
PREJUÍZO COMPROVADO. REVISÃO. SÚMULA N. 7
/STJ. LUCROS CESSANTES. FUNDAMENTAÇÃO
DEFICIENTE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 283 E
284/STF.
JUROS
DE
MORA
E
CORREÇÃO
MONETÁRIA.
INDÍCES.
TESES
NÃO
PREQUESTIONADAS. AUSÊNCIA DE EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO PARA SANAR EVENTUAL
OMISSÃO. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS N. 282 E 356
/STF. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL.
CONTRATAÇÃO DO SEGURO. INAPLICABILIDADE
DA
SÚMULA
N.
632/STJ
SOB
PENA
DE
REFORMATIO IN PEJUS. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
[...]
6. É inadmissível o inconformismo por deficiência na sua
fundamentação quando as razões do recurso estão
dissociadas do que decidido no acórdão questionado.
Documento eletrônico VDA50588448 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 17/09/2025 13:16:29
Código de Controle do Documento: 5d94df68-5ce3-4548-b7fa-23be7edcc311

Aplicação da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal.
Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.
7. A ausência de prequestionamento da matéria suscitada
no recurso especial impede o conhecimento do apelo
especial (Súmula n. 282/STF).
[...]
10. Agravo interno desprovido.
(AgInt no REsp n. 2.083.559/MT, relator Ministro Marco
Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
,
27/11/2023
DJe de
.)
29/11/2023

Ademais, a pretensão de alterar o entendimento a que chegou o Tribunal de
origem, quanto ao cumprimento dos requisitos para mitigação da taxatividade do Rol da
ANS, demandaria o revolvimento de matéria fático-probatória, inviável em recurso
especial, ante o óbice da Súmula 7/STJ.
A propósito, cito:

DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PLANO DE
SAÚDE. COBERTURA DE MEDICAMENTO OFF
LABEL. RECURSO NÃO CONHECIDO.
[...]
5. A decisão está em conformidade com a jurisprudência
do STJ, que admite a mitigação da taxatividade do rol da
ANS em casos excepcionais, quando comprovada a
eficácia do tratamento e inexistência de alternativa
terapêutica eficaz.
6. A reforma do acórdão demandaria reexame de fatos e
provas, o que é vedado pelas Súmulas 5 e 7 do STJ.
IV. Dispositivo 7. Recurso não conhecido.
(REsp n. 2.204.282/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira,
Terceira Turma, julgado em
, DJEN de
12/8/2025
15/8/2025
.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. ROL DA ANS.
TAXATIVIDADE MITIGADA. ERESP 1.886.929/SP E
ERESP 1.889.704/SP. LEI N 14.454/2022. SÚMULA N. 83
/STJ. REQUISITOS. SÚMULA N. 7/STJ.
1. Cinge-se a controvérsia à validade da recusa, por parte
da operadora de plano de saúde coletivo, de custear
tratamento prescrito ao autor (oxigenoterapia hiperbárica),
sob a alegação de que o procedimento não integra o rol da
ANS.
2. Inexiste ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC nem
importa deficiência na prestação jurisdicional o acórdão
que adota, para a resolução da causa, fundamentação
suficiente, porém diversa da pretendida pelo recorrente,
para decidir de modo integral a controvérsia.
3. O Tribunal de origem decidiu a controvérsia em
consonância com a jurisprudência do STJ, no que tange à
possibilidade de mitigação do rol taxativo da ANS em
casos específicos, conforme estabelecido nos EREsp
1.886.929/SP e EREsp 1.889.704/SP (DJe de
),
3/8/2022
bem como de acordo com a Lei n. 14.454/2022.
Documento eletrônico VDA50588448 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 17/09/2025 13:16:29
Código de Controle do Documento: 5d94df68-5ce3-4548-b7fa-23be7edcc311

4. Modificar o decidido no acórdão impugnado, no que diz
respeito à comprovada necessidade do tratamento de
oxigenoterapia hiperbárica para o autor e à falta de
comprovação, por parte da operadora de plano de saúde, da
existência de outro procedimento eficaz no rol da ANS (fls.
630-631), demandaria o reexame de fatos e provas, o que é
vedado em recurso especial pela Súmula n. 7 do STJ.
Agravo interno improvido.
(AgInt no AREsp n. 2.707.032/RJ, relator Ministro
Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em
,
30/6/2025
DJEN de
.)
3/7/2025

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como penso. É como voto.
Documento eletrônico VDA50588448 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 17/09/2025 13:16:29
Código de Controle do Documento: 5d94df68-5ce3-4548-b7fa-23be7edcc311

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.620.600 / RJ
Número Registro: 2024/0134840-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00039005920208190042 202424502250 39005920208190042
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. LINDÔRA MARIA ARAÚJO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : UNIMED PETROPOLIS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
ADVOGADOS : MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA - RJ110501
PATRICIA SHIMA - RJ125212
AGRAVADO
: D C R (MENOR)
REPR. POR
: M C P
ADVOGADO
: RENAN DEMARIA GOEBEL - RJ168009
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE -
TRATAMENTO MÉDICO-HOSPITALAR
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : UNIMED PETROPOLIS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
ADVOGADOS : MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA - RJ110501
PATRICIA SHIMA - RJ125212
AGRAVADO
: D C R (MENOR)
REPR. POR
: M C P
Documento eletrônico VDA51385198 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:00:53
Código de Controle do Documento: bcee4152-ad8f-449d-a156-9b5b46e9ff30

ADVOGADO
: RENAN DEMARIA GOEBEL - RJ168009
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
07/10/2025
13/10/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e
Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51385198 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:00:53
Código de Controle do Documento: bcee4152-ad8f-449d-a156-9b5b46e9ff30